Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção”.
2. Indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que a recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Preclusa a decisão, a apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido.